Tribunal: STF
Processo: HC 234241
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio dos Santos Nepomuceno, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no HC nº 837.535/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 2° da Lei n. 12.850/2013 e 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998. 



    Os impetrantes sustentam a ausência de lastro probatório mínimo às acusações de que o paciente seria responsável pelos atos criminosos, inexistindo qualquer nexo causal entre as condutas. Nesses termos, apontam inépcia da denúncia, por ausência de descrição da conduta criminosa atribuída ao paciente relativamente aos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. 



    Alegam, ainda, que não há indícios mínimos do real domínio do fato, em flagrante responsabilização penal objetiva. 



    Desse modo, requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ. Ao final, pugnam pelo seu trancamento “tendo em vista a inépcia e a falta de justa causa da denúncia, uma vez que está lastreada na responsabilização objetiva transvestida da teoria do domínio do fato”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA APTA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa. 



    2. Não se conhece do habeas corpus relativamente ao argumento de que o agravante foi denunciado, em tese, com base na teoria do "domínio final dos fatos", por se tratar de questão que requer a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via mandamental. O nexo causal entre as condutas do agravante e os atos delitivos, com efeito, deverá ser melhor apurado no decorrer da instrução processual. 



    3. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente aos tipos penais descritos na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 



    4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016. 



    5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao acusado, em princípio, se subsomem aos tipos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    6. "O crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativo." (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 



    7. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 15)  



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A denúncia imputa ao agravante e demais acusados a prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98. A peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa. 



    Como visto, a inicial descreve que o paciente é o líder do Complexo da Penha e integra a organização criminosa Comando Vermelho e que, no período de 2018 a 2019, juntamente com os demais denunciados, integraram organização criminosa voltada para a prática de delitos de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Nos termos da exordial acusatória, a organização conta com personagens fungíveis, ou seja, os denominados "depositantes aliciados nas próprias comunidades do Rio de Janeiro", que "emprestam" os nomes e realizam depósitos em agências bancárias, destinando recursos para as contas beneficiárias também fungíveis, de pessoas que emprestam suas contas para circular valores em troca de pequeno percentual. Os valores, assim, são pulverizados para outras contas e assim sucessivamente até o destino almejado. 



    A denúncia explica que a organização criminosa conta também com personagens denominados "familiares dos traficantes" que recebem o dinheiro dos primeiros personagens, seja em contas bancárias de pessoas físicas, seja em nome de pessoas jurídicas. Há, ainda, os "laranjas" que são os investidores no mercado financeiro que atuam sem suspeita na reintrodução dos valores no sistema financeiro. 



    Como maestros da organização criminosa figuram os "contadores", que são os responsáveis técnicos à frente de todas as movimentações financeiras realizadas. 



    E, ainda, existem os "líderes do tráfico" que coordenam a movimentação dos depósitos. 



    Ao final, a exordial demonstra que o sistema funciona independentemente de organização criminosa específica, sendo imensamente pulverizado, havendo enorme fungibilidade das pessoas do meio da cadeia da engenharia financeira, tratando-se de um mecanismo para a lavagem e ocultação de bens e valores. 



    O ora agravante aparece como um dos líderes do tráfico de drogas na região da Comunidade da Fazendinha, Penha, Morro do Adeus, Inhaúma e Complexo do Alemão. 



    Necessário reiterar que o argumento de que o agravante foi denunciado, em tese, com base na teoria do "domínio final dos fatos" não merece conhecimento, uma vez que requer a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via mandamental. O nexo causal entre as condutas do agravante e os atos delitivos, com efeito, deverá ser melhor apurado no decorrer da instrução processual. 



    Quanto ao ponto, cumpre registrar o trecho do parecer do Procurador de Justiça, citado no acórdão impugnado, que relembra ser "fato de amplo conhecimento público que as principais lideranças das facções criminosas que operam neste Estado, mesmo encarceradas, como está o paciente, ainda assim exercem o pleno controle das atividades de traficância exercida em seus domínios territoriais." (e-STJ, fl. 58). 



    Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente aos tipos penais descritos na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 



    Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016. 



    Nesse passo, se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao paciente, em princípio, se subsomem aos tipos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    Por fim, ressalte-se que "[o] crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativo." (AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).” (edoc. 15)  



    Destaco precedentes desta Corte nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpusdenegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente